Tribunal: TJDFT
Processo: 0708007-79.2025.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. BEM OBJETO DE PENHORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DO PROCESSO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou embargos de terceiro opostos pela recorrente, que alegou ter adquirido de boa-fé os direitos possessórios sobre imóvel penhorado em cumprimento de sentença promovido em ação de cobrança contra terceiro.
1.1. Fatos Relevantes. Nos autos do processo originário, o recorrido promoveu o cumprimento de sentença da condenação imposta pela sentença proferida naquele processo, ocasião em que foi determinada a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel irregular pertencente ao executado; após a penhora, terceira pessoa adquiriu o imóvel e teve seus embargos de terceiro rejeitados por fraude à execução, com decisão transitada em julgado em 14/12/2024.
1.2. A recorrente, sucessora na cadeia de aquisição, adquiriu o bem em 27 de janeiro de 2025 e ajuizou os presentes embargos de terceiro alegando que é adquirente de boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a recorrente possui legitimidade para alegar nulidade no processo principal, considerando a prisão do executado após a deflagração do cumprimento de sentença (autos originários); (ii) estabelecer se a aquisição do imóvel configura fraude à execução, ante a existência de penhora sobre o bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais, o recurso, em regra, tem efeito meramente devolutivo, e a concessão de efeito suspensivo somente é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica na hipótese em análise.
4. Da Alegação de Nulidade do Processo Originário. A finalidade dos embargos de terceiro é afastar constrições indevidas impostas sobre o patrimônio da parte embargante, motivo pelo qual não é possível ao terceiro embargante discutir questões relacionadas à parte executada. Sobre a questão, o STJ decidiu que não cabe ao terceiro embargante suscitar a incompetência absoluta do Juízo em que tramita a execução (REsp 1810442/SP).
5. Mérito. Verificou-se que o imóvel pertencente ao executado foi objeto de penhora nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo recorrido. Após a penhora, o executado alienou o bem para terceira pessoa, em flagrante fraude à execução, o que restou reconhecido por esta e. Turma (Acórdão 1940857). 5.1. Após o trânsito em julgado do referido acórdão o imóvel foi novamente alienado para a embargante, ora recorrente.
6. Diante de tais circunstâncias, restou comprovado que a aquisição do imóvel ocorreu após a efetivação da penhora e após decisão judicial que declarou ineficaz a alienação anterior, caracterizando fraude à execução.
7. A recorrente não comprovou ter adotado as cautelas exigidas pelo art. 792, §2o do CPC, como obtenção de certidões no domicílio do vendedor e no local do bem, tampouco realizou consulta processual que revelaria a constrição judicial.
8. A ausência de diligência mínima e a continuidade da cadeia de alienações fraudulentas impedem o reconhecimento da boa-fé da adquirente. 8.1. Apesar de não ser possível a pesquisa sobre a eventual existência de gravames, nos casos de alienação de imóveis irregulares, a negociação desse tipo de bem exige cautela redobrada do adquirente, justamente para evitar que o último comprador seja prejudicado por ações fraudulentas dos anteriores. Precedente: Acórdão 1865302.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida e condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.

Tese de Julgamento: “1. O terceiro adquirente de direitos possessórios sobre imóvel não registrado deve comprovar cautelas mínimas para afastar a presunção de má-fé. 2. A aquisição realizada após decisão judicial que reconheceu fraude à execução configura alienação ineficaz perante o credor.”

Legislação relevante citada: art. 792, § 2o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.810.442/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022; TJDFT, Acórdão 1940857, processo n. 0709362-61.2024.8.07.0005, Relator(a) GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, Publicado: 30/10/2024; TJDFT, Acórdão 1865302, processo n. 0703235-38.2023.8.07.0007, Relator(a) ROBERTO FREITAS FILHO, Terceira Turma Cível, Publicado no DJE: 05/06/2024.